Tribunal: TJSP
Processo: 1006233-47.2020.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
"REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE ICMS – Inteligência do art. 150, VI, "C", da Constituição Federal – Vedada a instituição de imposto sobre patrimônio, renda ou serviços das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos – Imunidade conferida pela Constituição Federal – Sentença de concessão da segurança mantida – Reexame

Ementa:
"REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE ICMS – Inteligência do art. 150, VI, "C", da Constituição Federal – Vedada a instituição de imposto sobre patrimônio, renda ou serviços das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos – Imunidade conferida pela Constituição Federal – Sentença de concessão da segurança mantida – Reexame necessário desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000881593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1006233-47.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido IGREJA DA PAZ NA CIDADE DE SAO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1006233-47.2020.8.26.0114 2
VOTO No 30741
Reexame necessário no 1006233-47.2020.8.26.0114
Comarca:
Campinas
Recorrente:
JUÍZO EX OFFÍCIO
Recorrida:
IGREJA DA PAZ NA CIDADE DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Inst.: Mauro Iuji Fukumoto
“REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA
DECLARAÇÃO
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
ICMS

Inteligência do art. 150, VI, “C”, da Constituição Federal Vedada
a instituição de imposto sobre patrimônio, renda ou serviços das
instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos
Imunidade conferida pela Constituição Federal Sentença de
concessão
da
segurança
mantida

Reexame
necessário
desprovido.”
IGREJA DA PAZ NA CIDADE DE SÃO PAULO
impetrou o presente Mandado de Segurança contra DELEGADO
REGIONAL TRIBUTÁRIO DE CAMPINAS, alegando que é sociedade
civil sem fins lucrativos e no exercício de suas atividades importou
equipamentos eletrônicos para ser utilizado em suas atividades. A Fazenda
está a exigir ICMS sobre a importação, não obstante a mercadoria se destine a
templo religioso que é alcançado pela imunidade prevista no art. 150, VI, "b",
da Constituição Federal. Requereu, pois, a concessão de liminar para a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, no mérito, a declaração de
inexigibilidade do tributo.
A sentença de fls. 81/83 concedeu a segurança, para
declarar a inexigibilidade do tributo objeto dos autos, confirmando a liminar
inicialmente concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1006233-47.2020.8.26.0114 3
Há reexame necessário.
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Cinge-se a controvérsia quanto a declaração de
inexigibilidade de ICMS para sociedade civil sem fins lucrativos.
A questão diz respeito à imunidade conferida pela
Constituição Federal, no art. 150, inciso VI, alínea "c" e § 4o.
Extrai-se do referido dispositivo que à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios é vedado instituir imposto sobre
"o patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos
da lei".
A imunidade tributária é instituto com assento na
Constituição Federal e com efeitos sobre a competência e a obrigação
tributárias. É uma limitação ao poder de tributar, uma vedação aos entes
federados quanto à instituição de tributos sobre certas situações, bens ou
pessoas.
Nesse sentido a doutrina de SACHA CALMON
NAVARRO COELHO com base na lição de GILBERTO ULHÔA CANTO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1006233-47.2020.8.26.0114 4
para quem “imunidade é a impossibilidade de incidência que decorre de uma
proibição imanente, porque constitucional...portanto é tipicamente uma
limitação à competência tributária que a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios sofrem por força da Carta Magna, porque os setores
a eles reservados na partilha de competência impositiva já lhes são confiados
com exclusão desses fatos, atos ou pessoas” (Curso de Direito Tributário
Brasileiro, Forense, 9a edição, 2007, pág. 175).
Restou incontroverso nos autos que a impetrante é
entidade sem fins econômicos ou lucrativos de caráter beneficente. Sendo
entidade de utilidade pública encontra-se amparada pela imunidade tributária.
Nesse sentido já decidiu esta Colenda 9a Câmara:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO
DE
MERCADORIAS
E
SERVIÇOS
ICMS
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
ENTIDADE
ASSISTENCIAL
-
ARTIGO 150, VI, “C”, CF. 1. É vedada a instituição de imposto
sobre patrimônio, renda ou serviços das instituições de educação e
de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos do
art. 14, I a III, CTN (art. 150, IV, “c”, CF). 2. Irrelevância da
distinção entre bens e patrimônio para fins de caracterização da
imunidade tributária. Precedentes do STF. Segurança concedida.
Sentença mantida. Reexame necessário desacolhido. (Reexame
necessário
1029130-29.2018.8.26.0053-
Relator
Des.
Décio
Notarangeli - Julgado em 15.04.2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Mandado de Segurança -
Concessão da liminar - Imunidade tributária - ICMS - Entidade
reconhecida como beneficente- Importação de mercadoria, cuja
natureza demonstra pertinência com seus objetivos sociais -
Hipótese em que se vê presente a imunidade constante no artigo
150, inciso VI, "c", da Constituição Federal Decisão mantida -
Agravo improvido (Agravo de Instrumento 990.10.067529-0 -
Relator Des Rebouças de Carvalho - Julgado em 24.03.2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1006233-47.2020.8.26.0114 5
Portanto, tendo em vista que o equipamento importado é
compatível com o objeto social da impetrante, evidente que abrangido pela
imunidade.
Desta forma, correta a r. sentença que concedeu a
segurança, a qual fica mantida tal qual lançada.
Ocorrendo
isto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
REEXAME NECESSÁRIO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mt